Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715167-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CESAR AUGUSTO DE CARVALHO IMPETRANTE: ALCIONIR URCINO AIRES FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ALCIONIR URCINO AIRES FERREIRA em favor de CESAR AUGUSTO DE CARVALHO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 0708522-36.2024.8.07.0010. O pedido de liminar foi indeferido pelo em. Desembargador Sérgio Rocha, no plantão judicial do 2o grau. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. O paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do crime de injúria e ameaça contra sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar. A prisão foi convertida em prisão preventiva em razão da gravidade concreta dos delitos, considerando que o acusado proferiu ameaça de morte à vítima, havendo notícia de histórico de violência no relacionamento desde 2021. Há, portanto, indícios de materialidade e autoria e a demonstração do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública e para a integridade física e psicológica da vítima, autorizando o decreto prisional, nos termos do art. 312 do CPP, o que evidencia que outras medidas cautelares, nem mesmo a prisão domiciliar, não se mostram recomendáveis, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente. No que concerne à incapacidade psíquica do réu, verifica-se da decisão que recebeu a denúncia, em 23/9/2024, que houve determinação de instauração do incidente de sanidade mental e de suspensão do curso do processo (ID 211820487), com designação da perícia para 31/3/2025, impondo-se que se aguarde o laudo para que o juízo reaprecie a condição do paciente. Com efeito, a internação psiquiátrica do réu não pode ser determinada antes da conclusão do referido incidente, sendo imprescindível o laudo pericial para subsidiar eventual decisão judicial, conforme preconizam os artigos 149 a 152 do CPP, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. De outro giro, verifico que os questionamentos feitos pela defesa constituída quanto à atuação do núcleo de prática jurídica no início da ação penal não encontram respaldo nos autos da ação penal. Notoriamente, referidos núcleos, quando atuam por determinação judicial, como sói acontecer nos autos (ID 211820487) estão dispensados de apresentar procuração da parte assistida para atuar no processo. A matéria há muito está sedimentada na jurisprudência do STJ, como ilustra o julgado em destaque: “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA EM JUÍZO. PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 115/STJ. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. 2. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ. Precedentes do STJ. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EAREsp n. 798.496/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 16/4/2018.) Ademais, após o oferecimento da denúncia, foi apresentada a tempo e modo a resposta à acusação e, logo após, o processo foi suspenso devido à instauração do incidente de sanidade mental, o que demonstra que não há mácula alguma na atuação do Núcleo de Prática Jurídica da UNICEPLAC. Quanto à alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade, melhor sorte não assiste à defesa, pois não é possível dimensionar, nesta via, a pena privativa de liberdade a ser imposta ao réu em caso de condenação, tampouco o regime prisional que será fixado, não cabendo a alegação de excesso de prazo devido à suspensão do processo em decorrência da instauração do incidente de sanidade mental. Ante o exposto, mantenho o indeferimento do pedido de liminar. Colha-se as informações do juízo apontado como coator. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2025 15:27:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator